Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740607-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! AGRAVADO: WOOP RECREACAO E LAZER EIRELI DESPACHO Diante de possível perda superveniente do objeto do recurso, face à decisão de id 87044769 – autos principais, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse no julgamento. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR